Tribunal: TJBA
Processo: 8066381-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8066381-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO PIRES LIMA Advogado(s): FELLIPE RODRIGUES MARQUES (OAB:BA39234-A) AGRAVADO: SNA ENGENHARIA LTDA - ME Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR (OAB:BA49251-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDICIONAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. TEMA Nº 902 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos por SNA ENGENHARIA LTDA. contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao julgar agravo de instrumento interposto por Marcelo Pires Lima, deu parcial provimento ao recurso para deferir a sustação do protesto, condicionando sua eficácia à prestação de caução, nos termos da tese firmada no Tema nº 902 do STJ. 2. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da verossimilhança das alegações do agravante, à configuração do perigo de dano, à incidência do Tema nº 902/STJ e à suposta incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do fumus boni iuris e a imposição de contracautela. Postula, inclusive, efeito modificativo. II. Questão em discussão. 3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se a parte embargante busca, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com o instrumento. III. Razões de decidir. 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. 5. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos necessários à concessão da tutela de urgência, apreciando a plausibilidade das alegações e o perigo de dano decorrente da manutenção do protesto, bem como aplicando de forma adequada a orientação vinculante do Tema nº 902 do STJ, segundo a qual a sustação deve ser condicionada à prestação de caução idônea. 6. Também não há contradição a ser sanada, pois a concomitância entre a presença do fumus boni iuris e a exigência de contracautela é compatível com a sistemática das tutelas provisórias, revelando postura prudencial e proporcional, não conflito lógico. 7. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, está claro que a embargante pretende apenas reabrir o mérito do agravo, o que é expressamente vedado em sede de embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, que não se configuram no caso. IV. Dispositivo e tese. 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 902 DE Julgamento dos Recursos Repetitivos; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8066381-33.2023.8.05.0000, que figuram como parte recorrente SNA ENGENHARIA LTDA. e parte recorrida MARCELO PIRES LIMA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o Acórdão-Embargado incólume em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA